Tribunal: TJES
Processo: 0000541-40.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000541-40.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERNANDES DE ALMEIDA RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ERNANDES DE ALMEIDA RAMOS
contra sentença de fls. 65/67 que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal à pena de 01 (um) mês de detenção.

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] Revela o inquérito policial junto que, no dia de 19 de outubro de 2018, na Rua Júlio Facini, n° 58, Bairro Aeroporto, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de unidade doméstica, ameaçou a vítima Suzie Conrado Tirello Costa, por palavras, de causar mal injusto e grave.

No dia dos fatos, durante uma discussão entra a vítima e sua irmã, o marido desta, ora Denunciado, pegou um martelo e ameaçou a vítima dizendo para a esposa: mata ela, que é menos um na Terra!' [...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do apelante ante a ausência de provas.

Contudo, entendo que não assiste razão à defesa.

Após detido estudo dos autos, tenho que a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/06) e pelos depoimentos prestados.

Nesse sentido, transcrevo os depoimentos colhidos durante a instrução:

SUZIE CONRADO TIRELLO COSTA (vítima, em sede policial, fls. 07/08): eu morava nesta casa com meus filhos, mas, minha irmã, a Sarnaria Conrado Tirelio, foi morar na mesma casa, com o acusado, o marido dela Ernandes de Almeida Ramos, que é meu cunhado, e nós dividimos a casa, no entanto, o Ernandes vem me ofendendo gradativamente, e, certa feita, ele pegou urna faca e tentou me esfaquear, e começou a me fazer ameaças, e as discussões com ele sempre é por causa da casa, que precisa fazer inventário, e, nesta data, pela manhã, eu estava discutindo com minha irmã Samarina, quando o Ernandes pegou um martelo e tentou me agredir com o martelo, ele falou para Samaria da seguinte forma “mata ela, que é menos um na terra” e tudo isto me deixa temerosa pois, eu moro coligido ao ofensor, desta feita, representar criminalmente em face do Ernandes, e desejo as medidas protetivas de urgência (...)

SUZIE CONRADO TIRELLO COSTA (vítima, em juízo, mídia audiovisual): que o réu é seu cunhado; que todos moram no mesmo quintal; que depois desse fato não teve mais conversa com o réu; que teve uma discussão por coisas banais com sua irmã; que o réu pegou um martelo; que uma vez anterior ele já tentou lhe matar com uma faca; que ele pegou o martelo e disse para sua irmã ‘mata ela, será um a menos na terra’; que a relação nunca foi muito boa porque o réu sempre quis mandar na sua casa; que desceu para Delegacia fazer a ocorrência; que depois disso não teve mais contato; que ele batia o martelo em sua cozinha e dizia pra Samarina pegar o martelo e lhe matar (...)

Extrai-se dos depoimentos que, após um desentendimento entre a vítima e sua irmã, o réu pegou um martelo e disse: “mata ela, que é menos um na terra”.

Como se vê, todo o conjunto probatório é inequívoco em demonstrar a prática do crime de ameaça, na medida em que a vítima afirmou em juízo que ficou amedrontada, especialmente pelo fato de residirem no mesmo terreno.

Importante ressaltar que, nos crimes cometidos no ambiente familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, dado o contato direto que esta trava com o agente criminoso, sobretudo quando se apresenta harmoniosa e coerente com as demais provas carreadas, o que é o caso dos autos.

Assim, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução, resta inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da existência de provas de autoria e materialidade inerentes ao crime de ameaça, incabível absolvição. 2.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.